Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-31.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703136-31.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAD JANE DA FONSECA MAGALHAES APELADO: ROSIMIRA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por NAD JANE DA FONSECA MAGALHAES contra a sentença (ID no 77850304) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, ajuizada por ROSIMIRA MARIA DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A demanda originou-se da alegação da autora de que firmou contrato com a ré para aquisição de imóvel rural, tendo esta recebido a posse provisória, mas deixado de pagar as parcelas acordadas. Inconformada, NAD JANE DA FONSECA MAGALHAES interpôs Apelação (ID no 77850307). Contrarrazões apresentadas (ID no 77850760. A apelante informa, no corpo do recurso, que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual não teria recolhido o preparo. Contudo, conforme despacho proferido (ID no 78140173), não consta pedido de gratuidade na Apelação, tampouco decisão que a tenha deferido. O pedido formulado na contestação não foi apreciado, em razão da intempestividade da peça e da decretação da revelia. Diante disso, foi determinada a intimação da Apelante para que promovesse o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Em resposta, a Apelante juntou comprovante de recolhimento simples das custas recursais (ID no 78585735), no valor de R$ 23,26, conforme certidão da COGEC (ID no 78586032). É o relatório. Decido. O presente caso não se trata de hipótese de indeferimento de pedido de justiça gratuita, mas de ausência de recolhimento das custas. A alegação genérica de gratuidade no corpo da Apelação não supre o requisito legal, tampouco foi objeto de apreciação judicial. Ademais, a própria Apelante recolheu custas em recursos anteriores, o que reforça a ausência de concessão da benesse. Nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimado para fazê-lo em dobro, sob pena de deserção. No caso dos autos, a Apelante foi intimada para recolher o preparo em dobro, mas promoveu o recolhimento apenas do valor simples, conforme comprovante de pagamento juntado (ID no 78585735). A parte recorrente, embora devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo concedido para o recolhimento em dobro do preparo recursal, recolheu somente de forma simples. Dessa forma, a falta de comprovação do pagamento em dobro do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido”. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Neste sentido também colaciono a seguinte jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO.RECURSODESERTO.RECURSONÃO PROVIDO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. 2. Caso em que a parte pretende a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais em razão da determinação do cancelamento da distribuição. 3. Se o pedido de gratuidade de justiça não constitui o mérito do recurso, indeferido tal pedido, deve a parte comprovar o recolhimento do preparo”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão n. 1737482, 0712152-98.2022.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Relator LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Data do Julgamento 27/07/2023, Publicado no DJE : 15/08/2023 Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, não tendo sido cumprida a determinação judicial para recolhimento em dobro, impõe-se o reconhecimento da deserção, com o consequente não conhecimento do recurso. Ante o exposto, porque deserto, com espeque no artigo 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador